Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade do sócio titular da sociedade individual de advocacia é ilimitada, equiparando-se ao regime da empresa individual, e os patrimônios da sociedade e de seu titular se confundem, não sendo possível a distinção entre eles.
2. A penhora do faturamento da referida sociedade se equipara a penhora de natureza salarial, uma vez que o patrimônio daquela se confunde com o patrimônio da sócia titular Agravante.
3. O art. 835, inc. X, do CPC dispõe acerca da possibilidade de penhora do faturamento de pessoa jurídica devedora. A medida constritiva é excepcional e restringe-se aos casos em que o executado não possui outros bens penhoráveis ou, caso os tenha, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado nos termos do art. 866, caput, do CPC.
4. A penhora do faturamento deve ser ponderada de forma a preservar a capacidade de funcionamento da empresa, mormente porque os faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. A possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (art. 866, §1o, do CPC).
5. Faz-se necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. O fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. O estabelecimento de critério objetivo possui um relativo grau de discricionariedade, visto que é preciso estabelecer um critério normativo baseado em algum elemento fático ou conceitual que passe a integrar o juízo. Por outro lado, mostra-se o caminho que mais possibilita o controle da atuação jurisdicional pelos pares e pela sociedade, permitindo o aperfeiçoamento das decisões judiciais. Forma de se evitar a ampla discricionariedade de decisões fundamentadas em palavras e expressões avaliatórias como é o caso de “subsistência digna”.
6. Fixação de escalonamento de valores para definição da penhora, feita a partir do entendimento comum quanto à necessidade de se fixarem parâmetros objetiváveis. Necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário.
7. Escalonamento estabelecido como parâmetro, materializado na progressão: (a) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (b) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (c) entre 10-20: penhora de 7,5%; (d) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. No caso em questão, a penhora no montante equivalente a 5% do faturamento mensal líquido, não inviabiliza a atividade da sociedade.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora do faturamento líquido da sociedade unipessoal de advocacia no percentual mensal de 5%, até a quitação integral do débito.